Tribunal: CARF
Processo: 19515.004071/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). AÇÃO JUDICIAL. OBJETOS COMUNS. UNIDADE DE JURISDIÇÃO. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1. APLICÁVEL. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou após o lançamento de ofício, implica renúncia às instâncias administrativas quanto ao objeto contestado conjuntamente nos respectivos processos. Logo, resta passiva de apreciação na seara administrativa tão somente matéria distinta daquela constante do processo judicial.
PAF. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECORRENTE. SUCUMBÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. INTIMAÇÕES. DIRECIONAMENTO. LIDE. AUSENTE. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. INJUSTIFICADA.
Ante a sucumbência da Contribuinte quanto à plausibilidade de sua manifestação, não se conhece do recurso interposto propondo o direcionamento das intimações para o endereço cadastral de sua sede. Afinal, o interesse recursal decorre do binômio necessidade e adequação, este ausente na demanda que a Recorrente manejou.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA ESPECIAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 99. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, ausentes apropriação indébita, dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 150, § 4°, do CTN, quando a contribuição correspondente ao fato gerador da respectiva competência for retida ou recolhida espontaneamente. Com efeito, dita antecipação de pagamento não é afetada pela retenção ou recolhimento apenas parcial do valor efetivamente devido, como também quando referida parcela antecipada não compuser rubrica exigida na autuação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.004071/2010-90
ACÓRDÃO
2003-006.876 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). AÇÃO JUDICIAL. OBJETOS
COMUNS. UNIDADE DE JURISDIÇÃO. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1. APLICÁVEL. RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou após o lançamento de ofício, implica renúncia às instâncias
administrativas quanto ao objeto contestado conjuntamente nos
respectivos processos. Logo, resta passiva de apreciação na seara
administrativa tão somente matéria distinta daquela constante do
processo judicial.
PAF.
PRESSUPOSTO
PROCESSUAL.
RECORRENTE.
SUCUMBÊNCIA.
INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. INTIMAÇÕES. DIRECIONAMENTO.
LIDE. AUSENTE. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. INJUSTIFICADA.
Ante a sucumbência da Contribuinte quanto à plausibilidade de sua
manifestação, não se conhece do recurso interposto propondo o
direcionamento das intimações para o endereço cadastral de sua sede.
Afinal, o interesse recursal decorre do binômio necessidade e adequação,
este ausente na demanda que a Recorrente manejou.
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL
(CTN).
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA
ESPECIAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 99. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, ausentes apropriação
indébita, dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista
no art. 150, § 4°, do CTN, quando a contribuição correspondente ao fato
gerador da respectiva competência for retida ou recolhida
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.876 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004071/2010-90
2
espontaneamente. Com efeito, dita antecipação de pagamento não é
afetada pela retenção ou recolhimento apenas parcial do valor
efetivamente devido, como também quando referida parcela antecipada
não compuser rubrica exigida na autuação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer apenas
parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a matéria objeto da discussão judicial e
aquela sem interesse recursal para, na parte conhecida, dar-lhe provimento, reconhecendo que a
totalidade do crédito constituído foi atingida pela decadência.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator e Presidente em exercício

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Francisco Ibiapino Luz (presidente em exercício), Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral) e Leonardo Nunez Campos (substituto integral).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente à contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - SAT/RAT.
Contextualização processual
No procedimento fiscal, foram constituídos créditos tributários decorrentes das
remunerações pagas aos segurados, dos quais, dois processos foram pautados para julgamento na
reunião de novembro de 2025, conforme síntese extraída do Termo de Encerramento da Ação
Fiscal (processo digital, fl. 33):
Item
Debcad
Rubrica
Período
PAF
11
37.261.847-2
Cont. SAT/RAT
01/2005 a 09/2005 19515.004071/2010-90
13
37.261.848-0
Cont. Terceiros
01/2005 a 12/2006 19515.004072/2010-34
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.876 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004071/2010-90
3
Ocorre que o presente processo, no 19515.004071/2010-90, à época, foi retirado de
pauta para julgamento nesta reunião síncrona, a pedido da Recorrente, restando julgado naquela
reunião apenas o processo no 19515.004072/2010-34, cuja ementa e dispositivo ora
transcrevemos (acórdão no 2003-006.851 - Sessão plenária do dia 12 de novembro de 2025):
Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). AÇÃO JUDICIAL. OBJETOS COMUNS.
UNIDADE DE JURISDIÇÃO. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA. SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO
No
1.
APLICÁVEL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
A propositura de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou após
o lançamento de ofício, implica renúncia às instâncias administrativas quanto ao
objeto contestado conjuntamente nos respectivos processos. Logo, resta passiva
de apreciação na seara administrativa tão somente matéria distinta daquela
constante do processo judicial.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2.
APLICÁVEL. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por
que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Logo, este Conselho deverá se abster da apreciação de reporta
matéria.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES.
VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza
de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código
Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste
Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas,
retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões
defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente
prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.
Dispositivo:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a matéria objeto da
discussão judicial nem as alegações tocantes à inconstitucionalidade para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
Autuação
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.876 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004071/2010-90
4
Segundo o Relatório Fiscal do Auto de Infração (Debcad no 37.261.847-2), para o
estabelecimento no 61.101.895/0017-02, a Recorrente recolheu dita contribuição à alíquota de 1%
(um por cento), quando, aos olhos da fiscalização, o grau de risco da respectiva atividade
preponderante era médio, razão por que deveria tê-lo feito a 2% (dois por cento), nestes termos
(processo digital, fls. 35 a 43):
1. DA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO:
[...]
GRAU DE RISCO: 2% FPAS: 507 (indústria)
[...]
9. DA NATUREZA DAS CONTRIBUIÇÕES APURADAS NO PRESENTE LANÇAMENTO
FISCAL
9.1. Contribuição a cargo da empresa, apurada a partir da aplicação da
diferença de alíquota de 1%, para o estabelecimento 61.101.895/0017-02,
competências de 01/2005 a 09/2005, em que a empresa considerou o
GILRAT com alíquota igual a 1% sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas [...]
(destaques no original)

Impugnação
Inconformada, a Autuada apresentou impugnação, trazendo de relevante para a
solução da presente controvérsia o disposto na sequência (processo digital, fls. 52 a 73):
1. Aduz que o lançamento levou em conta, em suas palavras, a “generalidade da
empresa”, e não a atividade executada no respectivo estabelecimento.
2. Ressalta que na ação declaratória no 2005.61.00.011515-0 pleiteia o direito de
realizar reportado recolhimento à alíquota de 1% (um por cento), obtendo decisão favorável em
primeira instância, cujo recurso de apelação aguardava julgamento.
3. Arrazoa suposta nulidade da autuação, no seu entender, porque o crédito
constituído havia sido atingido pela decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN, ali, sendo
inaplicável o art. 45 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, eis que declarado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
4. Discorrendo acerca da matéria, assevera a necessidade da apuração do grau de
risco de cada estabelecimento, e não da empresa “como um todo”.
5. Solicita o direcionamento das intimações para o endereço de sua sede, localizada
na Rua Aracati, 275, São Paulo/SP, CEP no 03630-900.
6. Transcreve precedentes jurisprudenciais perfilhados à sua pretensão.
.Julgamento de Primeira Instância
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.876 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004071/2010-90
5
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 98 a 110):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2005
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SAT/GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
A contribuição da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos, possui alíquota variável(1%, 2% ou 3%), aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e
risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro. Aplicação
do Parecer PGFN/CRJ/n. 2120/2011.
DECADÊNCIA.
Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte (Súmula no 08/2008) e do
Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do
crédito das contribuições devidas à Seguridade Social, na hipótese de lançamento
de ofício, utiliza-se a regra geral do art. 173, I, do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente ratificando os argumentos apresentados na impugnação (processo digital, fls. 119 a
134).
Contrarrazões ao Recurso Voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.876 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004071/2010-90
6
O recurso voluntário é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em
06/05/2015 (processo digital, fl. 117), e a peça recursal foi interposta em 03/06/2015 (processo
digital, fl. 118), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os
demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
dele conheço apenas parcialmente, ante a preclusão lógica vista no presente voto.
Princípio da unidade de jurisdição
Consoante se vê nos excertos que ora transcrevemos da decisão recorrida, a
Recorrente impetrou ação judicial, pleiteando o direito de recolher a contribuição destinada ao
SAT/RAT na alíquota de 1% (um por cento), nestes termos (processo digital, fl. 105)):
Alega ainda a impugnante que, por meio da ação declaratória no
2005.61.00.011515-0, discute e pleiteia que lhe seja garantido o recolhimento da
Contribuição ao SAT à alíquota referente ao GRAU DE RISCO I (1%) sobre a folha
de salários, e pugna também pela restituição dos valores indevidamente
recolhidos a maior. (destaquei)
Em relação à referida ação judicial, em consulta ao site da Justiça Federal/SP e
TRF/3a Região, verifica-se que a empresa obteve decisão favorável, conforme
trechos da sentença proferida em 18/11/2009, abaixo transcrita,:
[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO. Em o fazendo, resolvo o
mérito, de acordo com o artigo 269, I, do CPC. Declaro a exigência da
contribuição do SAT pela alíquota de 1% para o estabelecimento
administrativo da autora, CNPJ 61.101.895/0027-84 [...]
O TRF/3a Região, em 30/08/2013, negou seguimento à apelação interposta pela
União Federal (Fazenda Federal) e deu provimento parcial à remessa oficial, tendo
transitado em julgado a decisão em 18/09/2013:
(...)
Ante o exposto e com fulcro no art. 557, caput e §1o-A, do Código de
Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO à apelação de DOU PARCIAL
PROVIMENTO à remessa oficial, apenas para determinar que seja
observado o disposto no art. 170-A do CTN, bem como que a compensação
seja feita entre contribuições de mesma espécie, nos termos da
fundamentação supra.
(destaques no original)
Nessa perspectiva, tratando-se de iguais objeto e pedido, restou configurada a
prevalência da decisão judicial, implicando renúncia à via administrativa em face do princípio da
unidade de jurisdição. Logo, a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil deverá cumprir o decidido judicialmente.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.876 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004071/2010-90
7
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado de súmula no 1 de sua jurisprudência, assim enunciada:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse pressuposto, não se conhece das alegações recursais atinentes à alíquota
aplicável no cálculo da contribuição destinada ao SAT/RAT.
Direcionamento das intimações
Em suas alegações recursais, a Recorrente pleiteia o direcionamento das intimações
para o endereço de sua sede, localizada na Rua Aracati, 275, São Paulo/SP, CEP no 03630-900.
Contudo, dito pleito também não deverá ser conhecido por falta de interesse recursal, eis que
reportadas correspondências, quando encaminhadas mediante aviso de recebimento, já estão
sendo direcionadas para o mencionado endereço cadastral, conforme se vê nos autos (processo
digital, fls. 13, 17, 23, 26,29 e 32).
Alegações remanescentes
Assim entendido, restaram conhecidas e, consequentemente, estão aptas para
apreciação tão somente as arguições tocantes (i) ao reconhecimento da suposta decadência do
crédito constituído; e (iii) aos precedentes jurisprudenciais apontados.
Prejudicial de mérito
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte, bem como penalidades decorrentes do descumprimento tanto da obrigação
principal como daquela tida por acessória. Assim considerado, o Sujeito Ativo dispõe do prazo de 5
(cinco) anos para constituir o crédito devido, variando, conforme as circunstâncias, apenas a data
de início da mencionada contagem. É o que se abstrai dos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I, II e
parágrafo único, do CTN, verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.876 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004071/2010-90
8
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
(destaque nosso)
Cotejando supracitados preceitos, deduz-se que o legislador dispensou tratamento
diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação tributária,
apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. No contexto, embora o
CTN trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos, destacam-se (i) a regra
específica, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art. 150, § 4o) e
(ii) a regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias,
independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I, II e § único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto nas citadas regras fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes no
art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998, que
passo a transcrever:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma
enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e
itens.
(destaques nossos)
Mais especificamente, segundo se infere do ato complementar ora transcrito, os
incisos I e II do supracitado art. 173 do CTN trazem enumerações atinentes ao respectivo caput,
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.876 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004071/2010-90
9
enquanto, em seu parágrafo único, dito artigo estabelece exceção à regra elencada no apontado
inciso I. Por conseguinte, abstrai-se que o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta: (i) a data de início do procedimento fiscal; (ii) a forma de apuração do correspondente
tributo; (iii) a antecipação do respectivo pagamento; (iv) a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação; e (v) a hipótese do lançamento anterior ter sido anulado por vício formal.
Assim entendido, o prazo quinquenal em debate terá sua contagem iniciada
consoante retratam os 4 (quatro) cenários expostos a seguir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de dolo, fraude ou simulação, e houver antecipação de pagamento do
correspondente imposto, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo
eventuais retenções na fonte - IRRF (CTN, art. 150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto aos tributos suprimidos do cenário anterior (item 1) e as penalidades,
exceto nos contextos onde houve autuação previamente anulada por vício formal ou quando o
respectivo procedimento fiscal tenha sido iniciado em data anterior, ambos dotados de regras
próprias (CTN, art. 173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos e penalidades
tratados no cenário 2, quando a fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, parágrafo);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do CTN,
nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Explicitada a contextualização abstrata da norma, já sob a perspectiva de sua
aplicação às Contribuições Sociais Previdenciárias, adentra-se propriamente nas considerações
relevantes para a tipificação da manifestada prejudicial. Nessa circunstância, infere-se que sua
apuração se dará mediante lançamento por homologação, exatamente como determina o art. 30
da Lei no 8.212, de 1991, verbis:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a
contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as
contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da competência;
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.876 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004071/2010-90
10
[...]
II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher
sua contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da
competência;
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do
mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento;
(destaquei)
Cuidando-se de lançamento por homologação e ausentes as hipóteses de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, se houver pagamento antecipado da
contribuição concernente à competência autuada, aplica-se a contagem do prazo decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN. Portanto, é pertinente se compreender a exata caracterização
da referida antecipação de pagamento, eis que, como visto, traduz-se fator determinante tocante
à aplicação da presente regra.
Assim entendido, dita compreensão fica facilitada quando revelada expressão é
analisada sob dois aspectos distintos, mas complementares, quais sejam: o valorativo e o
temporal. O primeiro, versando acerca da conformidade entre a quantia devida e aquela
efetivamente quitada pelo contribuinte; o outro, tratando do “time” de suposta preclusão
temporal decorrente do pagamento a destempo.
Adentrando na primeira vertente - foco da divergência -, oportuno consignar que
dita antecipação de pagamento não é afetada pela retenção ou recolhimento apenas parcial do
valor efetivamente devido, como também quando referida parcela antecipada não compuser
rubrica exigida na autuação. Trata-se de matéria pacificada neste Conselho por meio do Enunciado
no 99 de sua súmula, que assim delineou o entendimento acerca da matéria:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Nestes termos, despiciendo avançar na análise, pois o fundamento da decisão de
origem quanto à matéria foi exatamente o fato da Contribuinte não ter recolhido integralmente o
valor objeto da autuação. Confira-se:
Conforme exposto acima, de acordo com o Relatório Fiscal, foram consideradas
como base de cálculo das contribuições lançadas as remunerações declaradas
pela empresa em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.876 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004071/2010-90
11
de Serviço e Informações à Previdência Social, no entanto, não há que se falar, no
caso, em apuração da contribuição devida e pagamento antecipado, pois a
fiscalização determinou como preponderante o CNAE: 21.49-0 (fabricação de
produtos de papel), cuja alíquota é de 2%, enquanto a empresa considerou o
GILRAT com alíquota de 1%, incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados que lhes prestaram
serviço.
Note que o parecer fala em pagamento antecipado da contribuição e não em
recolhimento de importâncias que o sujeito passivo entenda serem devidas, se
assim fosse, tal argumento poderia daria ensejo a recolhimentos ínfimos, assim,
atentamos ao fato de que em matéria de tributos não há espaço para
subjetividade no que concerne à aplicação da norma legal.
(destaques nossos)
Visto dessa forma, para a competência 09/2005, o prazo decadencial da regra
especial estabelecida no CTN, art. 150, § 4o, teve sua contagem iniciada em 30/09/2005 (data de
ocorrência do fato gerador). Por conseguinte, quanto a esta e àquelas que lhes são anteriores, a
razão está com a Recorrente, pois a ciência do respectivo lançamento somente ocorreu em
03/12/2010, posteriormente à expiração do período decadencial, o qual já tinha se operado em
1o/11/2005 (processo digital, fls. 2).
Nesse pressuposto, deixo de apreciar as demais alegações recursais por perda de
objeto.
Conclusão
Ante o exposto, conheço apenas parcialmente do recurso interposto, não se
apreciando a matéria objeto da discussão judicial e aquela sem interesse recursal para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento, reconhecendo que a totalidade do crédito constituído foi atingida
pela decadência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 178
DF CARF MF
Original